Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO AGRAVADO. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA À GUISA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO. CONTESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
3. A alegação de inexistência de mora em virtude de abusividade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, deduzido no ambiente de ação de busca e apreensão, traduz questão passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal, via de insurgência aviada em face de decisão que cingira-se a deferir a liminar de busca e apreensão, por estar a ação devidamente aparelhada, sem prévio exame pelo juiz da causa, sobejamente porque defesa diretamente enlaçada ao mérito não pode ser formulada como apta a infirmar a mora.
4. Estando a ação de cognição especial destinada à efetivação da garantia fiduciária contratada devidamente aparelhada, inclusive com a comprovação de que o obrigado fiduciário incidiu em inadimplência e fora formalmente constituído em mora, a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo ofertado em garantia encerra imperativo legal, resguardando-se ao obrigado fiduciário, como expressão do direito ao contraditório e à ampla defesa, a faculdade de infirmar sua mora, matéria que, contudo, é própria da contestação, não podendo ser deduzida em ambiente recursal voltado a infirmar a tutela provisória concedida por implicar, inclusive, transposição de um grau recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.